Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717450-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por DAVI RIBEIRO DE SÁ, em que pretende a reforma de decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0018487-18.2015.8.07.0003, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens em nome do agravado, nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Davi Ribeiro de Sá em desfavor de Francisco das Chagas Carvalho de Araújo. Assim, retifique-se autuação para consta no polo ativo tão somente Davi Ribeiro de Sá e no polo passivo Francisco das Chagas Carvalho de Araújo. Nos termos da decisão de id 39555406, para o desarquivamento do cumprimento de sentença o exequente deve demonstrar a efetiva existência de bens penhoráveis e modificação da situação econômica do devedor. O credor não apresentou esses elementos, nem meros indícios de alteração da situação econômica da parte requerida. Alega apenas lapso temporal desde a última pesquisa, o que não é suficiente. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências, pelo mero decurso do tempo, mesmo sendo o pedido motivado na existência de outras funcionalidades do SISBAJUD, uma vez não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada, tendo a parte Credora apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa e invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1377112, 07249217820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, indefiro pedido de reiteração de pesquisa sisbajud e renajud. Retornem autos ao arquivo provisório (id 39555406). Abro expediente de 1 dia para simples ciência do credor (Davi Ribeiro). RICARDO FAUSTINI BAGLIOLI Juiz de Direito" O agravante/exequente relata que a última tentativa de bloqueio de bens foi há mais de 5 (cinco) anos, em 26/04/2017, sendo razoável nova tentativa. Ainda mais que à época foi realizada a pesquisa via BACENJUD, a qual atualmente substituída pelo SISBAJUD, que possui maior abrangência. Invoca o princípio da cooperação, a fim de obter ajuda do Poder Judiciário na busca da satisfação do seu crédito. Aduz também ausência de limitação do número de pesquisas, quando mais transcorrido lapso temporal razoável. Assim, requer o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para determinação de nova consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD em nome do agravado, neste último com a utilização da ferramenta “teimosinha” por 30 dias consecutivos. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 35796023). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ.AgIntno REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise perfunctória, considerando que as últimas pesquisas via BacenJud e RenaJud foram realizadas em 26/04/2017 (ID 39555386 págs. 14 a 17 dos autos de origem), entendo que é razoável a renovação do pedido, pois transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diferentemente do fundamentado pelo Juízo de Origem, pedindo vênia ao posicionamento ao precedente juntado, entendo que não é necessária a comprovação da modificação da situação financeira do executado, devendo a execução se desenvolver a favor do credor (art. 797, CPC). Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de verificar se o agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Para garantir a efetividade da medida, oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum e para informar quanto à realização da pesquisa. Cumpra-se. Após, conclusão para instrução do presente agravo instrumento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de junho de 2022